Tribunal: STJ
Processo: 5001758-91.2024.4.02.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3075736 - RJ(2025/0400929-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: FUNDAÇÃO TÉCNICO EDUCACIONAL SOUZA MARQUES
ADVOGADOS
: CARLOS ALBERTO RIBEIRO DE ARRUDA - SP133149
TATIANE THOMÉ DE ARRUDA - SP223575
SHARLENE DOGANI SPADOTO - SP245258
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS.
PRINCÍPIOS
DA
SUCUMBÊNCIA
E
DA
CAUSALIDADE. REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO
PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
1. A controvérsia diz respeito à fixação de honorários sucumbenciais
na exceção de pré-executividade acolhida, que levou à extinção parcial da
execução fiscal, quando o fundamento para a extinção decorre de decisão
transitada em mandado de segurança.
2. A Corte de origem assentou que, embora os princípios da
sucumbência e da causalidade sejam complementares, a extinção da execução
fiscal decorreu diretamente de ação mandamental de rito especial, em que é
incabível arbitramento de honorários, não se admitindo nova condenação pelo
mesmo título; também afirmou a inaplicabilidade do Tema n. 587 do STJ na
hipótese vertente.
3. A revisão das conclusões da Corte de origem — especialmente
quanto à definição de quem deu causa à instauração do incidente e à
manutenção da execução, e ao nexo causal entre o mandado de segurança e a
exceção de pré-executividade — demanda o reexame do conjunto fático-
probatório, providência obstada pela Súmula n. 7 do STJ: "[a] pretensão de
simples reexame de prova não enseja recurso especial.”
4. Agravo em recurso especial conhecido para não conhecer do
recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
16/04/2026 22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA56113465 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:32:56
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 0398836b-6577-4f78-8213-5b89cdfa54ac

Brasília,
.
23 de abril de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56113465 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:32:56
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 0398836b-6577-4f78-8213-5b89cdfa54ac

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3075736 - RJ(2025/0400929-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: FUNDAÇÃO TÉCNICO EDUCACIONAL SOUZA MARQUES
ADVOGADOS
: CARLOS ALBERTO RIBEIRO DE ARRUDA - SP133149
TATIANE THOMÉ DE ARRUDA - SP223575
SHARLENE DOGANI SPADOTO - SP245258
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS.
PRINCÍPIOS
DA
SUCUMBÊNCIA
E
DA
CAUSALIDADE. REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO
PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
1. A controvérsia diz respeito à fixação de honorários sucumbenciais
na exceção de pré-executividade acolhida, que levou à extinção parcial da
execução fiscal, quando o fundamento para a extinção decorre de decisão
transitada em mandado de segurança.
2. A Corte de origem assentou que, embora os princípios da
sucumbência e da causalidade sejam complementares, a extinção da execução
fiscal decorreu diretamente de ação mandamental de rito especial, em que é
incabível arbitramento de honorários, não se admitindo nova condenação pelo
mesmo título; também afirmou a inaplicabilidade do Tema n. 587 do STJ na
hipótese vertente.
3. A revisão das conclusões da Corte de origem — especialmente
quanto à definição de quem deu causa à instauração do incidente e à
manutenção da execução, e ao nexo causal entre o mandado de segurança e a
exceção de pré-executividade — demanda o reexame do conjunto fático-
probatório, providência obstada pela Súmula n. 7 do STJ: "[a] pretensão de
simples reexame de prova não enseja recurso especial.”
4. Agravo em recurso especial conhecido para não conhecer do
recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo, interposto por FUNDAÇÃO TÉCNICO EDUCACIONAL
SOUZA MARQUES, contra a decisão do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2a
REGIÃO que inadmitiu o recurso especial dirigido contra acórdão prolatado no
julgamento do Agravo de Instrumento n. 5001758-91.2024.4.02.0000/RJ.
Documento eletrônico VDA55776424 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:20:08
Código de Controle do Documento: 36417fc9-8941-430e-8661-261ce28b5859

Na origem, cuida-se de agravo de instrumento interposto pela ora agravante,
para reformar decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade em execução fiscal,
com o objetivo de reconhecer a imunidade da entidade quanto ao PIS e extinguir as
CDAs 70.7.03.010115-07 e 70.7.03.010116-80 (fls. 11-14).
A Corte
, por unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento,
a quo
em acórdão cuja ementa é a seguir transcrita (fls. 60-61):

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DÉBITOS
DECORRENTES DE PIS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECONHECIDA EM
AÇÃO JUDICIAL DIVERSA. COISA JULGADA MATERIAL. RECURSO
PROVIDO.
1. Insurge-se a agravante em face de decisão que, nos autos da execução
fiscal originária, rejeitou sua exceção de pré-executividade, na qual foi postulado o
reconhecimento da imunidade da executada em relação a parte do crédito em
cobrança.
2. A via da exceção de pré-executividade é cabível para arguição de
matérias de ordem pública, devidamente instruídas com a prova da alegação. Esse
entendimento encontra-se consolidado no verbete da Súmula n. 393 do STJ, cujo
enunciado dispõe,
: ‘a exceção de pré-executividade é admissível na execução
verbis
fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação
probatória’.
3. Da análise dos autos do mandado de segurança correlato, no qual foi
pleiteada a imunidade do contribuinte em relação a créditos decorrentes do PIS,
verifica-se que o acórdão proferido por esta Terceira Turma Especializada, em sede
de juízo de retratação, reconheceu que o voto em reexame havia declarado o direito
da impetrante à imunidade prevista no
parágrafo 7o, da CF, tendo em vista
art. 195,
o preenchimento dos requisitos necessários.
4. Considerando-se que no bojo do
impetrado em 2002, foi
mandamus,
reconhecida a imunidade da agravante pelo preenchimento dos requisitos legais, não
havendo limitação a determinado exercício financeiro, a questão não deve ser objeto
de nova discussão, sob pena de ofensa à coisa julgada material. Por conseguinte, o
ônus de comprovar o (não) atendimento da agravante aos requisitos legais deve ser
imputado à União. Precedente.
5. Destarte, a execução fiscal originária deve ser extinta no tocante aos
débitos inscritos nas CDAs no 70 7 03 010115-07 e 70 7 03 010116-80 (PIS), ante a
imunidade da parte
reconhecida judicialmente, prosseguindo a
executada/agravante
execução tão somente em relação aos créditos inscritos na CDA no 70 2 03 008685-
05 relativos a IRRF.
6. Agravo de instrumento provido.

Os embargos de declaração opostos ao aresto supra (fls. 62-63 e 66-68) foram
rejeitados (fls. 85-88 e 89-90).
Documento eletrônico VDA55776424 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:20:08
Código de Controle do Documento: 36417fc9-8941-430e-8661-261ce28b5859

Nas razões do recurso especial denegado (fls. 93-103), interposto com base no
alínea
da Constituição Federal, a parte recorrente sustentou
art. 105, inciso III,
a,
violação dos seguintes dispositivos legais:
(i)
do Código de Processo Civil: negativa de vigência, por ausência de
Art. 85
arbitramento de honorários sucumbenciais após o acolhimento da exceção de pré-
executividade e a extinção de parte da execução fiscal, em afronta aos princípios da
sucumbência e da causalidade.
(ii)
§ 14, do Código de Processo Civil: ofensa à natureza alimentar e à
Art. 85,
titularidade dos honorários sucumbenciais como direito do advogado.
(iii)
da
(Estatuto da OAB): negativa de vigência
Art. 23
Lei n. 8.906/1994
quanto à autonomia e titularidade dos honorários sucumbenciais do advogado.
Regularmente intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso
especial (fls. 110-115).
Em exame de prelibação, a Corte de origem não admitiu o recurso especial
interposto (fls. 117-118), por considerar que: (i) a controvérsia demandaria reexame do
conjunto fático-probatório, especialmente quanto à relação de causalidade fática entre a
impetração do mandado de segurança e a posterior oposição da exceção de pré-
executividade; e (ii) incide o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Daí a interposição do agravo ora em apreço (fls. 121-128). Contraminuta
apresentada pela parte ora agravada às fls. 129-130.
É o relatório.
VOTO
Satisfeitos os requisitos de admissibilidade do agravo, tendo em vista,
notadamente, que a parte agravante impugnou, de forma suficiente, os óbices elencados
na decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de origem, passo ao exame do
recurso especial que, diga-se de imediato, não merece prosperar.
A controvérsia recursal diz respeito à fixação de honorários sucumbenciais na
exceção de pré-executividade acolhida, que levou à extinção parcial da execução fiscal,
quando o fundamento para a extinção decorre de decisão transitada em julgado em
mandado de segurança.
Ao decidir sobre a questão, a Corte
com base no acervo fático-
a quo,
probatório dos autos, adotou os seguintes fundamentos (fls. 85-88):

[...] Na fixação de honorários advocatícios, os princípios da sucumbência e
da causalidade são complementares entre si, razão pela qual a condenação ao
pagamento de honorários advocatícios deve ser considerada como uma
consequência objetiva da extinção do processo.
Documento eletrônico VDA55776424 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:20:08
Código de Controle do Documento: 36417fc9-8941-430e-8661-261ce28b5859

A extinção da execução fiscal foi diretamente motivada do comando
decorrente de ação mandamental impetrada anteriormente. Se é ação sujeita a
rito especial, em que incabível o arbitramento de verba sucumbencial, foi esta a
opção feita pela parte impetrante à época.
Por se tratar de cobrança da mesma dívida discutida fora da execução
fiscal, não se viabiliza nova condenação pelo mesmo título.
Da mesma forma, não há enquadramento do caso em análise à tese firmada
ao Tema 587 do STJ [...]

Assim, considerando a fundamentação do acórdão recorrido acima transcrita,
os argumentos utilizados pela parte recorrente – no sentido de que a União teria dado
causa à instauração do incidente e à manutenção indevida da execução (afirmando a
“propositura equivocada da execução fiscal”, o “ajuizamento da ação de cobrança
mesmo após a propositura do mandado de segurança” e a “manutenção indevida da
execução fiscal”, com a consequente necessidade de defesa por exceção de pré-
executividade (fls. 99-100) – somente poderiam ter a sua procedência verificada
mediante necessário reexame de matéria fático-probatória.
Todavia, não cabe a esta Corte, a fim de alcançar conclusão diversa, reavaliar
todo o conjunto de fatos e provas da causa, conforme preceitua o enunciado da Súmula n.
7 do STJ (A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial).
Nesse sentido; sem grifos no original:

PROCESSUAL
CIVIL.
[...]
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INOCORRÊNCIA.
REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. [...]. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
[...]
2. É incabível, na via especial, o reexame da distribuição dos ônus
e da configuração do dano moral, p
sucumbenciais
or demandar revolvimento do
acervo fático-probatório dos autos, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.
[...]
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator
REsp n. 2.167.430/PE,
Ministro Teodoro Silva Santos,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
17/12/2025,
22/12/2025.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E DIREITO TRIBUTÁRIO.
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS.
PRINCÍPIO
DA
CAUSALIDADE.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO
SÚMULA N. 7/STJ.
INTERNO IMPROVIDO.
1. A revisão da conclusão do acórdão recorrido quanto à condenação da
parte agravante ao pagamento de honorários advocatícios, bem como a incidência
ou não do princípio da causalidade, demandaria a interpretação de revolvimento do
material fático-probatório dos autos, providência vedada no âmbito do recurso
Documento eletrônico VDA55776424 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:20:08
Código de Controle do Documento: 36417fc9-8941-430e-8661-261ce28b5859

especial diante do óbice da
razão pela qual se mostra inviável a
Súmula n. 7/STJ,
análise da alegada violação dos arts. 85 do CPC/2015.
2. Agravo interno improvido.
(AgInt no AgInt no
relator Ministro Marco
AREsp n. 2.844.880/SP,
Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
19/11/2025,
27/11/2025.

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. [...] REVOLVIMENTO DE FATOS E
PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. [...] AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A Corte de origem analisou a controvérsia levando em consideração os
fatos e as provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa
seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo Enunciado n. 7 da
Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de provas não
enseja recurso especial".
[...]
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.567.912/SP, relator Ministro Teodoro Silva
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
Santos,
13/8/2025,
19/8/2025.

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
APLICABILIDADE.
PRINCÍPIO
DA
CAUSALIDADE.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
DEFINIÇÃO
DA
SUCUMBÊNCIA.
ACÓRDÃO
EMBASADO EM PREMISSAS FÁTICAS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE EM
RECURSO ESPECIAL.
APLICAÇÃO DE MULTA.
SÚMULA N. 07/STJ.
§ 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
ART. 1.021,
DESCABIMENTO.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em
09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do
provimento jurisdicional impugnado.
, aplica-se o Código de Processo Civil
In casu
de 2015.
II - Para o estabelecimento de qual das partes deverá arcar com o
pagamento dos honorários advocatícios e das custas processuais, deve-se levar em
consideração não apenas a sucumbência, mas também o princípio da causalidade,
segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as
despesas dele decorrentes (1a T. AgInt no
Rel. Min. Gurgel
REsp n. 1.757.370/SC,
de Faria, DJe de 24.2.2022).
[...]
IV -
, rever o entendimento da Corte a qua, com o objetivo de
In casu
acolher a pretensão recursal acerca de quem deu causa ao ajuizamento da demanda,
a fim de se definir a condenação em honorários advocatícios, demandaria necessário
revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz
do óbice contido na Súmula n. 07/STJ.
[...]
VI - Agravo Interno improvido.
(AgInt no
relatora Ministra Regina Helena Costa,
REsp n. 2.143.860/PR,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
16/9/2024,
19/9/2024.
Documento eletrônico VDA55776424 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:20:08
Código de Controle do Documento: 36417fc9-8941-430e-8661-261ce28b5859

Com a mesma conclusão: AgInt no
relator Ministro
REsp n. 2.212.872/RS,
Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
17/12/2025,
22/12/2025;
AgInt no
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura,
AREsp n. 2.513.543/PR,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
AgInt no
19/3/2025,
24/3/2025;
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado
REsp n. 1.963.560/RJ,
em
DJe de
AgInt no
relator Ministro
21/2/2022,
23/2/2022;
AREsp n. 1.640.235/SP,
Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
DJe de
21/6/2021,
29/6/2021.
Ante o exposto, CONHEÇO do agravo para NÃO CONHECER do recurso
especial.
Sem honorários recursais, pois ausente condenação em verba de
sucumbência, nas instâncias ordinárias.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55776424 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:20:08
Código de Controle do Documento: 36417fc9-8941-430e-8661-261ce28b5859

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 3.075.736 / RJ
Número Registro: 2025/0400929-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
05262500520044025101 50017589120244020000 5262500520044025101
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FUNDAÇÃO TÉCNICO EDUCACIONAL SOUZA MARQUES
ADVOGADOS : CARLOS ALBERTO RIBEIRO DE ARRUDA - SP133149
TATIANE THOMÉ DE ARRUDA - SP223575
SHARLENE DOGANI SPADOTO - SP245258
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
16/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56078153 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:53:02
Código de Controle do Documento: e2950d63-0faf-432a-9c9e-1e2f4b3c54bd